Tribunal: TJDFT
Processo: 0737557-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737557-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CRISTINA PUIDA CORDEIRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ALINE CRISTINA PUIDA CORDEIRO, ora requerente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID no 106213781 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Aline Cristina Puida Cordeiro em face de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Em síntese, a autora sustenta foi submetida a uma mastectomia total em virtude do achado de carcinoma ductal microinvasivo na mama direita e linfonodo na axila direita. Em razão da doença, alega que em razão da doença desenvolveu desnutrição e sarcopenia1 graves, além de baixa imunidade, com aparecimento de lesões cutâneas que cicatrizam. Aduz que para tratamento da deficiência nutricional, lhe foi prescrita ‘terapia nutricional parental em regime ambulatorial.’ Afirma que a ré se negou a custear o tratamento indicado, sob a alegação de que o tratamento não se enquadra no rol de procedimentos previstos pela ANS. Pugna a autora, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar a realização do tratamento médico que lhe foi prescrito. No mérito, requer a manutenção da liminar e a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido. Decido. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a ‘’utela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e o risco de ineficácia da tutela pretendida. Verifico que os fatos aduzidos pela parte autora são verossímeis, porque a necessidade do tratamento requisitado encontra-se atestada no relatório médico que acompanha a inicial (ID 106207094). Ademais, o documento de ID comprova a relação contratual entre a autora e o plano de saúde demandado (106207091). Assim, a probabilidade do direito vindicado na inicial está evidenciada pelo relatório médico, cujo teor atesta a necessidade do tratamento postulado. Lado outro, é de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.1. No caso dos autos, depreende-se que a autora é portadora de câncer (adenocarcinoma de pulmão), sendo que a ré negou autorização pra tratamento de quiomioterapia com uso da medicação Erlotinib.2. Arelação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde’ (Súmula 469-STJ).3. Apenas à médica que acompanha o estado clínico da paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia.3.1. Também não se pode admitir que a seguradora circunscreva as possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, até mesmo porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas companhias de seguro.(...) (Acórdão n.823909, 20121010075170APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Relator Designado:JOÃO EGMONT, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 161) O perigo de demora, por sua vez, repousa na possibilidade de agravamento do quadro clínico da autora, caso não seja iniciado o tratamento, conforme relatório médico de ID 1062007094. A reversibilidade da medida é notória, pois em caso de julgamento desfavorável ao autor, a ré poderá realizar a cobrança do tratamento realizado. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que a ré, no prazo de até 24 horas, autorize e custeie o tratamento indicado à autora, nos termos do relatório médico de ID 106207094 (terapia nutricional parental em regime ambulatorial), pelo prazo de 120 dias ou até o julgamento do mérito da demanda, o que ocorrer primeiro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intimem-se com urgência e em regime de plantão. Cumpra-se por oficial de justiça. Noutro giro, intime-se a parte autora para emendar a inicial, adequando o valor da causa ao proveito econômico que pretende obter com o ajuizamento da ação, no caso, o valor do tratamento a ela prescrito pelo médico que a acompanha. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (negritei) A parte agravante opôs Embargos de Declaração (ID no 106728914 dos autos de origem), pugnando pelo suprimento da omissão, consistente na determinação do custeio do tratamento na clínica indicada pela parte autora na inicial, qual seja, Clínica HDIA Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda (ID no 106728914 dos autos de origem). Foi proferida decisão, conhecendo e rejeitando os Embargos de Declaração (ID no 106864265 dos autos de origem). A parte agravante opôs novos Embargos de Declaração, argumentando, em síntese, a omissão da decisão “acerca da manifestação da inexistência e indisponibilidade de prestador na rede credenciada da CASSI e das consequências preconizadas pela prescrição do art. 4o, 5o e 6o da Resolução 259/2011 da ANS”; e que “não se trata, pois, de impor a Autora à Ré a opção de tratamento, trata-se de realizar o tratamento na ÚNICA clínica que realiza a nutrição parenteral em AMBIENTE AMBULATORIAL NO DISTRITO FEDERAL.” Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso interposto, para o fim de determinar o cumprimento da liminar concedida na Clínica HDIA Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda (ID no 107501645 dos autos de origem). Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID no 107681197 dos autos de origem). Irresignada, a parte agravante ALINE CRISTINA PUIDA CORDEIRO interpôs o recurso de Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, sustenta que “o médico assistente como medida extrema para garantir-lhe a vida, prescreveu o tratamento de nutrição parenteral pela via venosa, que deve ser administrada, conforme determinação médica, em ambiente não hospitalar em razão da baixa imunidade da paciente, que não pode ser exposta a ambiente altamente contaminado como o hospital.” Aponta que “apesar da urgência e da expressa prescrição médica, a operadora de saúde AGRAVADA negou a realização do procedimento, alegando, como demonstrado, que não está catalogado no Rol de procedimentos da ANS e não é possível a cobertura contratual.” Diz que “conforme provam o contrato de adesão anexo no ID 106208652, a TGA do plano (IDs 106208648 e 106208650) e o Livro da Rede Credenciada da CASSI (IDs 106208687 e 106208689) há expressamente previsão quanto ao procedimento da nutrição parenteral, cuja realização dar-se-á em ambiente ambulatorial, e até mesmo a cobertura de implantação de cateter venoso para sua administração, se necessário.” Assevera que, após o deferimento da liminar para o custeio do tratamento de terapia nutricional parental em regime ambulatorial, a parte agravada indicou o Hospital Santa Lúcia para a realização do procedimento. Afirma que “(...) após receber o telegrama, contatou o Hospital Santa Lúcia, e, como comprova o áudio anexo, cuja transcrição segue abaixo, a paciente AGRAVANTE recebeu a informação que o hospital havia NEGADO o atendimento, o que NAO FOI INFORMADO PELA CASSI a beneficiária.” Aduz que “como comprova a pesquisa realizada no site da Cassi e no livreto da operadora para a especialidade de NUTRIÇÃO PARENTEREAL E ENTERAL, o plano de saúde indica como REDE CREDENCIADA NÃO HOSPITALAR a CLINIGASTRO e NENHUM PRESTADOR FOI ENCONTRADO COMO REDE CREDENCIADA HOSPITALAR. Ocorre que, em contato com a CLINIGASTRO no telefone (61) 98175-0740 (contato informado no site), a Agravante obteve a informação de que a clínica não realiza o procedimento de NUTRIÇÃO PARENTERAL.” Discorre acerca dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar que a parte agravada/requerida promova o custeio do tratamento da “Nutrição Parenteral Periférica – NPP, por 120 (cento e vinte) dias, conforme descrição contida no relatório médico consubstanciado nas 120 (cento e vinte) doses, na Clínica HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA (inscrito no CPNJ no254.996.56/000-121)” ou, subsidiariamente, em ambiente domiciliar. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo efetuado (ID no 30937715). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento, nos termos do artigo 1015, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, constato a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela recursal. De acordo com o relatório médico juntado aos autos, foi solicitado à paciente o tratamento da “TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL EM REGIME AMBULATORIAL por cerca de 120 dias”, assim consta (ID no 106207079): “Devido as várias tentativas de intervenção nutricional que abordamos e com a piora clínica do estado nutricional e o RISCO DE VIDA que a paciente apresenta venho por meio desta, solicitar a liberação de TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL EM REGIME AMBULATORIAL por cerca de 120 dias.” No mesmo sentido, a decisão agravada determinou o custeio do tratamento em regime ambulatorial, inclusive se encontrando dentro do segmento de cobertura do plano de saúde da parte agravante. Logo, a recomendação médica deve ser privilegiada para que a Terapia Nutricional Parenteral seja autorizada em Regime Ambulatorial, porquanto o quadro clínico da paciente descrito demonstra o grau de fragilidade da sua saúde e o risco de vida na aplicação da terapia pelo regime hospitalar. Ademais, a impossibilidade de realização do procedimento no Hospital Santa Lúcia, que só concorda em fazê-lo mediante internação, aliada à ausência de rede credenciada para o efetivo tratamento, impõe, nos termos do artigo 4o da Resolução Normativa no 259 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, alterada pela Resolução Normativa no 268, que a beneficiária poderá ser atendida por prestador de serviço fora da rede credenciada ou referenciada situada na mesma base territorial de cobertura do plano de saúde, cujos custos serão suportados diretamente pela operadora (§1o). Esse é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 O plano de saúde tem total autonomia na escolha dos hospitais, clínicas e profissionais de saúde que figurarão em sua rede, não sendo crível transferir para os beneficiários eventuais falhas ou riscos dessas escolhas. 2. Na questão, a paciente já tem um quadro de saúde gravemente fragilizado e não seria exigível que se colocasse em situação de elevado risco e ter a vida ceifada, somente em razão das limitações ou deficiências da rede credenciada ou referenciada do plano de saúde. Haja vista a gravidade do quadro clínico, a falta de estabelecimento na rede credenciada e o que dispõe o art. 4o da Resolução Normativa 259/ANS, alterada pela Resolução Normativa no. 268/ANS, a beneficiária poderá ser atendida por prestador de serviço fora da rede credenciada ou referenciada situada na mesma base territorial de cobertura do plano de saúde, cujos custos serão suportados diretamente pela operadora (§1o). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1374446, 07165529520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Ademais, o perigo da demora também se encontra presente, em razão do quadro clínico da parte agravante, bem como do risco de vida do tratamento hospitalar, sendo que a ausência do imediato tratamento indicado pelo médico que assiste a paciente poderá lhe trazer prejuízos irreparáveis. Demonstrada a presença dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o deferimento da tutela antecipada recursal. Desse modo, por visualizar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, DEFIRO a tutela antecipada recursal, para determinar que a parte agravada, no prazo de até 24 horas, autorize e custeie o tratamento indicado à autora, nos termos do relatório médico (terapia nutricional parental em regime ambulatorial), pelo prazo de 120 dias, na Clínica HDIA CENTRO DE ATENDIMENTOMÉDICO HOSPITALAR LTDA. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2021 19:26:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora